Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/DF. ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Via de regra, não pode ser imposta obrigação a terceiro estranho à lide, nesse caso, o DETRAN/DF, pelo cumprimento da obrigação do apelado em promover a transferência do veículo junto àquele órgão.
2. Ainda que se cogite eventual hipótese de determinação da obrigação ao DETRAN, como medida excepcional, diante da inércia do apelado, é prudente que se aguarde o prazo fixado na sentença recorrida para que o adquirente cumpra, voluntariamente, a obrigação, sobretudo porque fixadas medidas coercitivas (fixação de multa diária e apreensão e remoção do veículo ao depósito do órgão de trânsito).
3. Apelação conhecida e não provida.